Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729388-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: BRB – Banco de Brasília S/A Embargado: João Batista Ferreira Brito D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 77907756) interpostos pela sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pela ora embargante (Id. 77500959). Sobreveio a petição referida no Id. 78023939, por meio da qual a recorrente requereu a desistência dos embargos. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator